Tribunal: CARF
Processo: 11020.002978/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002978/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
CLUBE RECREATIVO DA MAIOR IDADE VIVERE BENE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA
FISCAL OU FATURA. COOPERATIVAS. ART. 22, IV, DA LEI No
8.212/91.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VINCULAÇÃO DO CARF.
A contribuição incidente sobre 15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas, prevista no art. 22, IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.876/99, foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
595.838/SP - Tema 166. O Regimento Interno do CARF (art. 62) estabelece a
obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002978/2009-31
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002978/2009-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 554 a 558) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.238.728-4 (fls. 2 a 43), consolidado em 15/09/2009, relativo às contribuições
destinadas a seguridade social, no percentual de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por intermédio da
UNIMED NORDESTE, cooperativa de serviços médicos, no período de 01/2004 a 12/2007.
Relatório Fiscal às fls. 94 a 107.
A decisão recorrida restou assim ementada (fl. 554):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AI DEBCAD n° 37.238.728-4
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS A TERCEIRO (PESSOA
JURÍDICA) POR INTERMÉDIO DA COOPERATIVA. RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA.
Inovado o art. 195, inciso I, alínea "a", da CF/88 pela Emenda Constitucional n°, 20/98,
a tributação da remuneração paga/creditada à pessoa física sem vínculo empregatício
deixa de ser exercício da competência residual da União, podendo a matéria ser
veiculada por lei ordinária.
Os cooperados não prestam serviços à cooperativa a que vinculados, mas a terceiros por
intermédio dela.
A arguição de inconstitucionalidade/ilegalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por o julgamento da matéria transpor, do ponto de vista constitucional,
os limites da competência da autoridade administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 17/05/2011 (fl. 563) e apresentou recurso
voluntário em 16/06/2011 (fls. 566 a 572) sustentando a inconstitucionalidade da contribuição
lançada.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da contribuição devida à seguridade social incidente sobre 15% do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002978/2009-31

O contribuinte alega a inexigibilidade da contribuição de 15% sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados por
intermédio de cooperativas de trabalho prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Consta no Relatório Fiscal que a UNIMED NORDESTE emitiu contra o
recorrente faturas discriminando os valores das mensalidades e de eventuais diferenças por conta
do uso de serviços fora da área de ação, conforme planos de saúde contratados, constituindo os
pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho fato gerador das contribuições lançadas, por
força do art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 9.876/99 (fl. 96 e 97).
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP
com repercussão geral (Tema no 166), declarou a inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999,
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, pois extrapolava a norma do art. 195,
inciso I, a, da Constituição Federal, tributando o faturamento da cooperativa, representando nova
fonte de custeio que somente pode ser instituída por meio de lei complementar.
Negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o
recurso extraordinário transitou em julgado em 09/03/2015.
Por meio da Resolução no 10/2016, o Senado Federal suspendeu a execução do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91 e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou a Nota PGFN/CASTF no 174/2015 incluindo a matéria na lista daquelas com dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do STF. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em
julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão geral
reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que previa a contribuição
previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de
cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme artigo 62, §
2o, do RICARF.
(Acórdão no 9202-009.574, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 24/06/2021, Publicado em
23/07/2021)
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002978/2009-31

Nesses termos, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o lançamento
das contribuições previstas no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 581
DF CARF MF
Original